Tribunal: STJ
Processo: 5033357-28.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132549 - PR (2024/0105798-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VALDIR WESSLER
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA51633431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ee38a93-c85b-4d11-82f5-d63c4a7fb365

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ee38a93-c85b-4d11-82f5-d63c4a7fb365

AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132549 - PR (2024/0105798-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VALDIR WESSLER
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51375558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 0ad9c417-c33e-4abf-a420-c77215c42600

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 270):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não busca reexame de prova e destaca
que "o objetivo do recurso extraordinário, é a reforma do acórdão que não
cumpriu o entendimento firmado em recursos de repercussão geral ou
repetitivos do STF e STJ" (fl. 279).
Defende que a decisão agravada merece reforma pois o recurso
extraordinário preenche os seus requisitos de admissibilidade e reitera a
existência de repercussão geral da matéria controvertida.
Afirma que a incidência da Súmula 182/STJ deve ser afastada, pois o
ora recorrente providenciou o prequestionamento dos dispositivos legais
apontados como violados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 319).
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Documento eletrônico VDA51375558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 0ad9c417-c33e-4abf-a420-c77215c42600

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 0ad9c417-c33e-4abf-a420-c77215c42600

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no REsp 2.132.549 / PR
Número Registro: 2024/0105798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
501351823201040470000 50333572820234040000
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDIR WESSLER
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDIR WESSLER
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51620620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: 31fd8830-46f2-42ad-9d96-a958baa3d61c

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: 31fd8830-46f2-42ad-9d96-a958baa3d61c